Tribunal: TJBA
Processo: 8004151-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004151-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. DIVERSIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar nº 8014683-05.2024.8.05.0080, em decorrência de decisão declinatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da mesma comarca, que devolveu os autos ao entender inexistente a conexão com a ação anterior de busca e apreensão (processo nº 8003303-82.2024.8.05.0080), também em trâmite naquela vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada e ação indenizatória por danos morais, de modo a justificar a distribuição por dependência e a consequente fixação da competência no Juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 55 do CPC, considera-se haver conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, hipótese em que se recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, especialmente para evitar decisões conflitantes.

4. A ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A teve por objeto a recuperação de bem móvel em razão de inadimplemento contratual e já foi sentenciada, estando encerrada.

5. A ação atual, proposta por LUDMILLA SANTOS DE ALMEIDA contra o mesmo banco, tem natureza indenizatória, com causa de pedir baseada em suposta negativação indevida decorrente de débito contestado, o que a caracteriza como ação autônoma e distinta da anterior.

6. A mera existência de vínculo contratual comum não é suficiente para configurar conexão processual quando os fundamentos jurídicos e os pedidos das ações forem diversos, como ocorre no presente caso.

7. Não se caracteriza a prevenção nem se justifica a distribuição por dependência, devendo o feito ser processado no Juízo de distribuição original.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito de competência julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004151-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
J
UÍZO DA
4
ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA

e como suscitado o
JUÍZO DA
2
ª VARA DOS FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA
DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar improcedente o conflito para declarar o
JUÍZO DA 4ª V
ARA
DE FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CÍVE
IS
E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA
competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-11796